Tribunal: TJMT
Processo: 1002558-08.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002558-08.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Sustação/Alteração de Leilão, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), DOMINGOS APARECIDO MARQUES - CPF: 072.334.261-04 (AGRAVANTE), VERA LUCIA CAETANO MARQUES - CPF: 202.613.731-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO
ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO NÃO VERIFICADO
-
DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I –
O
recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II –
O julgado foi suficientemente esclarecedor quanto à análise dos requisitos que autorizariam a realização de nova avaliação do imóvel penhorado para a satisfação da dívida exequenda, tendo sido consignado na fundamentação do acórdão, que na avaliação unilateral do imóvel determinado pelos embargantes, houve o acréscimo de muitos outros bens que não estão relacionados com o objeto da penhora, qual seja, a área e a edificação do imóvel.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
com Efeitos Infringentes
, interposto p
or
D
OMINGOS APARECIDO MARQUES
e
VERA LUCIA CAETANO MARQUES
, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto em face d
o

BANCO DO BRASIL S.A
.
,
mantendo inalterada a decisão de origem, que
homologou a avaliação do imóvel penhorado e, ainda, rejeitou o pedido de reconhecimento da essencialidade do respectivo imóvel ao funcionamento da empresa em recuperação judicial
.

Na ocasião, os embargantes
sugerem a ocorrência de
omissão do
julgado,
que

não considerou
a prova documental produzida,
pela qual
comprovara
m
, por meio
do labor
de
um engenheiro avaliador, que o valor
do imóvel
penhorado nos autos de origem
é flagrantemente superior ao montante homologado pelo Juízo de origem
,
que
traduz preço
vil,
nos moldes propostos
pelo oficial de justiça avaliador.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Consoante se infere das razões do recurso, a parte embargante pretende apenas rediscutir os fundamentos do Acórdão embargado, sem apontar a dita omissão ou quaisquer dos vícios cognoscíveis pela via dos
aclaratórios
.

Com efeito, o julgado foi suficientemente esclarecedor quanto à análise dos requisitos
que autorizariam a realização de
nova avaliação do imóvel penhorado p
a
ra
a
satisfação da dívida exequenda, tendo sido consignado na fundamentação do acórdão, que
n
a avaliação unilateral do imóvel
determinado pelos embargantes,
houve o acréscimo de muitos outros bens que não estão relacionados com
o
objeto d
a penhora,
qual
seja, a área e a
edificação
do imóvel
.

Na avaliação do imóvel realizada
a pedido
dos embargantes,
o
expert
designado
procedeu à análise das instalações industriais do local, tais como, equipamentos para a produção de ração e maquinários para a industrialização de todo o subproduto do abate de frangos
.

Para que não remanesça quaisquer dúvidas sobre a fundamentação vertida no acórdão, a respeito da insurgência destes
aclaratórios
, vale repisar os seguintes pontos do julgado, senão vejamos:

Ao realizar avaliação do imóvel, o oficial de justiça avaliador atribuiu ao bem penhorado o valor de R$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais). Por sua vez, os executados defendem que o valor sugerido pelo meirinho não reflete o montante correto.

Segundo os agravantes, conforme avaliação unilateral realizada no ano de 2015 por um engenheiro avaliador, deve ser considerado o valor de R$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais).

Contudo, ao analisar detidamente o laudo técnico de levantamento do ativo imobilizado da empresa Marques & Caetano, encartado no id de n. 201328184, depreende-se que o expert designado pelos agravantes procedeu à análise das instalações industriais do local, tais como, equipamentos para a produção de ração e maquinários para a industrialização de todo o subproduto do abate de frangos.

A avaliação unilateral em questão, conforme verificado, não demonstra com a precisão necessária, o valor atribuído aos mesmos itens avaliados pelo oficial de justiça avaliador, o qual, ao realizar a diligência, se ateve à análise da área, a localização e as benfeitorias no local, com a pesquisa comparativa do valor de outros imóveis e informações obtidas de profissionais que atuam na área.

Assim, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão do embargante se limita à reforma da parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório o vício apontado.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSENTE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO.
Inexistindo nos embargos declaratórios omissão, contradição ou obscuridades, corolário lógico é o desacolhimento dos embargos
. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS”. (Embargos de Declaração Nº 70079756706, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 21/02/2019) (
g.n
.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS – REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO – ACÓRDÃO MANTIDO.
Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado
”. (
N.U
0104198-81.2018.8.11.0000, ED 104198/2018, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2019,
Publicado
no DJE 15/03/2019) (
g.n
.)

Destarte, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024